Tribunal: TJDFT
Processo: 0738092-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738092-63.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Proc. 0009458-29.2015.8.07.0007 - id 246419345) que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG), objetivando alcançar eventuais valores provenientes de previdência privada, e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão id 105317589. Alega, em suma, que não possui outros meios de alcançar bens para a quitação do débito, razão pela qual a medida é inútil, pois, por meio das eventuais informações a serem prestadas, busca analisar a real situação dos executados e localizar valores penhoráveis. Aponta perigo de dano na possibilidade de prescrição intercorrente. Requer o deferimento da medida. 2. Conquanto o risco de dano – consubstanciado na proximidade do término do prazo da prescrição intercorrente, considerando se tratar de execução de cédula de crédito bancário, suspensa na forma do CPC 921, III, em 07/10/21 (id 105317589 – autos principais) –, em princípio, não contato o fumus boni juris. Foram realizadas diligências pelo sistema Sisbajud, na modalidade reiterada, em junho e julho de 2025 (id 243863923). Os fundos de previdência privada operados por entidades abertas de previdência complementar transitam pelo sistema bancário e são alcançados pelo Sisbajud, sendo desnecessário, à primeira vista, o envio dos ofícios requeridos. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Em seguida, dê-se vista à Curadoria Especial. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator